Tribunal: TJDFT
Processo: 0702027-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702027-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRINA BARREIRA CORADO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRINA BARREIRA CORADO tendo por objeto a r. decisão (ID 13978283 - Pág. 32 ou ID 53666094 - Pág. 2) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos do processo de conhecimento no 0700504-74.2020.8.07.0007. Transcrevo a r. decisão agravada: "Na espécie, cuida-se de ação proposta por ALEXANDRINA BARREIRA CORADO em face da BRADESCO SEGURO SAÚDE S/A, na qual formula pedido de tutela de urgência assim delineado: “Deferimento da TUTELA URGENTE para obrigar a Ré a IMEDIATA REATIVAÇÃO do plano de saúde da Requerente, nos moldes como foi contratado, a fim de que seja AUTORIZADO O tratamento cirúrgico de PSEUDOARTROSE UMERO E, e retirada de espaçador de cimento ósseo do ombro E, de IMEDIATO, bem como autorização para COLOCAÇÃO DE UMA HASTE LONGA INTRAMEDULAR DA PRÓTESE REVERSA e como há perda de osso, existe a necessidade de retirar ENXERTO TRICODIAL DA CRISTA ILÍACA para preencher a falha óssea glenoidal pela técnica da BIO-REVERSA, sob pena de aplicação de astreinte de R$5.000,00(cinco mil reais) diários. (...) Na espécie, os requisitos legais não estão suficientemente configurados. Tratando-se de contrato de plano de saúde coletivo por adesão ou coletivo empresarial (como é o caso dos autos, conforme o Id 53632056/1), é reconhecido o direito da administradora à rescisão unilateral do contrato, desde que promova a comunicação prévia do beneficiário e lhe oferte plano de saúde individual, se comercializado pela administradora, consoante a regra do artigo 1o da Resolução 19/1999 CONSU (Conselho Saúde Suplementar). Na espécie, em que pese tenha o autor alegado que não teria ocorrido a comunicação prévia quanto ao cancelamento unilateral, cuida-se de matéria que depende de dilação probatória, não se podendo presumir a ocorrência de irregularidades neste ato, razão por que resta desconfigurado o requisito da plausibilidade do direito alegado. Ademais, os relatórios médicos colacionados pela autora (Id 53632053 e 53632054), além de estar datado do mês de janeiro de 2020, não indicam que o procedimento cirúrgico recomendado seja de natureza urgente, denotando-se ademais que se cuida de tratamento médico iniciado após a rescisão unilateral do contrato, circunstância que, à míngua de prova em sentido diverso, desqualifica o requisito do periculum in mora (riscos de danos ao resultado útil do processo). (...) Por esses fundamentos, INDEFIRO a tutela de urgência requerida" (ID 13978283 - Pág. 32 ou ID 53666094 - Pág. 2). Inconformada, a parte recorrente alega: "Como se verá a seguir pretende a parte agravante desconstituir a decisão interlocutória de 1.o Grau do Exmo. Magistrado titular da 2.a Vara Cível de Taguatinga que negou o pedido de TUTELA EMERGENCIAL em favor da agravante. (...)Acaso não reformada a decisão, perceptível é o prejuízo que a agravante arcará, pois esta necessita de autorização para tratamento cirúrgico de PSEUDOARTROSE UMERO E, bem como para retirada de espaçador de cimento ósseo do ombro E, vez que por se tratar de pessoa IDOSA e estar sofrendo dores, o corpo estranho, além de causar complicações, ocasionam a deterioração das partes moles e ósseas adjacentes, tudo de acordo com o laudo já carreado aos autos com a inicial e o que ora se junta. Desta feita, temos que o presente recurso amolda-se perfeitamente nas hipóteses previstas nos artigos anteriormente delineado, devendo ser concedida a antecipação da tutela a agravante" (ID 13978280 - Pág. 2-3). Há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Para o deferimento da tutela de urgência, exige o artigo 300 do Código de Processo Civil a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, tarefa a ser realizada pelo Juízo a quo quando da prolação da sentença, porém tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam a tutela de urgência. No caso dos autos, não se constata o suficiente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo para a concessão da medida liminar. A tese recursal, no sentido de que a urgência se justifica, pois estaria com “limitações de movimentos e funcionalidade física” não encontra respaldo nos autos. No relatório médico, datado de 09/01/2020 (ID 53632053 - Pág. 1 do processo principal), o médico declara ter operado a agravante em fevereiro de 2019 sendo necessário realizar novo procedimento complementar. Não há notícia de urgência ou risco de vida. Aliás, consta informação nos autos que a agravante está melhor em comparação a sua situação em janeiro de 2019 (ID 53632053 - Pág. 1). Não bastasse isso, não há demonstração dos motivos para o cancelamento do plano sendo prudente aguardar a completa instrução do presente agravo para entender o motivo da noticiada resilição contratual. Assim considerados esses elementos de prova, impõe-se que, ao menos por ora, seja mantida a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do NCPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator